Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-36.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. Obras. Alteração da fachada do prédio. Laudo pericial que concluiu pela existente alteração da fachada. Sentença de procedência do pedido inicial. Sucumbência do requerido. APELAÇÃO. Requerido que reitera sua argumentação de inexistência de padrão estético prévio. Laudo pericial conclusivo que demonstra a alteração. Sentença mantida.

Recurso improvido.